Tribunal: TJDFT
Processo: 0777760-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo. fortuito externo ou força maior não demonstrados. Danos materiais. Danos morais. Quantum mantido. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso de voo internacional, com perda de conexão, necessidade de pernoite não planejado e alegada ausência de assistência adequada aos passageiros.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do Tema n° 1.417, do STF; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a condenação da companhia aérea ao pagamento de danos materiais e morais; e (iii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais revela-se adequado e se possível a sua alteração.
III. Razões de decidir
3. A suspensão nacional em razão da afetação do Tema no 1.417, do STF, alcança apenas ações fundadas em fortuito externo ou força maior, motivo pelo qual não se estende às hipóteses de falha na prestação do serviço atribuível à companhia aérea.
4. O atraso de mais de 13 horas no retorno de viagem internacional, com perda da conexão originalmente contratada e necessidade de reorganização do deslocamento até o destino final, configura descumprimento relevante do serviço de transporte.
5. A simples invocação de dificuldades operacionais não basta para afastar a responsabilidade quando ausente prova específica do fato alegado.
6. O conjunto formado por atraso expressivo, pernoite imprevisto, desorganização do retorno e insuficiência de assistência supera o campo dos meros dissabores e atinge de forma concreta a esfera de tranquilidade, segurança e confiança do passageiro.
7. Deve ser mantido o quantum fixado na sentença a título de compensação por danos morais se este observa os critérios de adequada compensação, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de refletir a extensão e gravidade do dano sofrido.
IV. Dispositivo
8. Recurso da ré não provido. Recurso dos autores não provido.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 1.417; TJDFT, APC 0700859-29.2025.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 3/7/2025;